Tribunal: CARF
Processo: 10907.720505/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2008, 28/11/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS TRANSPORTADAS.
Não ocorre a decadência no caso de lançamento de multa formalizado antes de decorridos cinco anos da data em que ficou caracterizada a correspondente infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. NVOCC. AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. EQUIPARAÇÃO AO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de armadores tradicionais, sendo o mesmo equiparado ao transportador/armador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112 DO CTN. CASOS DE APLICABILIDADE.
A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CASOS DE APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna apenas aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa legalmente prevista
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS TEMPESTIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em sede de impugnação, pois se opera a preclusão do direito alegar novos fatos em sede recursal, não devendo se conhecer da matéria. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade, exceção cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720505/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.733 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SLOT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2008, 28/11/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS
TRANSPORTADAS.
Não ocorre a decadência no caso de lançamento de multa formalizado antes de
decorridos cinco anos da data em que ficou caracterizada a correspondente
infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em
que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou
recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. NVOCC.
AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. EQUIPARAÇÃO AO
TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no
transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie
de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de
armadores tradicionais, sendo o mesmo equiparado ao transportador/armador.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA DO CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112 DO CTN. CASOS DE
APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720505/2013-67
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de
dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CASOS
DE
APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna apenas aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como
infração.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
TEMPESTIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em sede de impugnação, pois se opera a preclusão do direito alegar
novos fatos em sede recursal, não devendo se conhecer da matéria. O limite da
matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em
impugnação ou manifestação de inconformidade, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão das inovações recursais e, na parte conhecida, em
rejeitas as questões preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.907
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou por
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

O Auto de Infração de fls. 02/16, lavrado em 12/03/2013, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 10.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem na inobservância dos prazos legais para prestação de
informações relativas à desconsolidação de carga relativas aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CE Mercante nos 160805125248463 e 180805218226057, conforme quadro abaixo,
reproduzido da planilha de fl. 17 que é parte integrante do Auto de Infração.

As referidas informações em questão deveriam ter sido prestadas até 48 horas
antes da data da atracação das embarcações. Desta forma o sujeito passivo deveria ter
prestado as informações a respeito da desconsolidação do Conhecimento até as 14:08h do dia
21/06/2008, e às 22:36h do dia 25/11/2008, respectivamente. Isto porque que as embarcações
atracaram às 14:08h do dia 21/06/2008 e às 22:36h, do dia 23/06/2008. Entretanto, a empresa
somente procedeu a prestação das referidas informações no dia 01/07/2008, as 11:08h e 11:37h,
e no dia 28/11/2008, às 14:31h respectivamente. Por este motivo a empresa sofreu a presente
autuação.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 73/89) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- ilegitimidade passiva, tendo em vista não se tratar do transportador e sim de
NVOCC;
- prescrição intercorrente e decadência para o Fisco constituir crédito tributário
em razão dos fatos geradores terem ocorrido em 2008;
- denuncia espontânea em razão de ter prestado as informações antes do início
de qualquer ação fiscal;
- a penalidade estaria a ferir princípios constitucionais;
- a multa não deveria aplicada, pois as sanções derivadas de descumprimento
do art. 22, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, não poderiam ser aplicadas antes de
01/04/2009;
- aplicação de interpretação mais benéfica ao contribuinte, em razão do previsto
no art. 112, do CTN;
- pedido de relevação das penalidades aplicadas;
- pedido de redução dos valores das multas;
- requerimento de suspensão do crédito tributário.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-96.907 no qual foi proferida decisão
de primeira instância (fls. 73/89) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 100/168)
alegando, em síntese as mesmas argumentações, acrescentando os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- teria sido ultrapassado o prazo legal de 360 dias para julgamento do processo
administrativo;
- as informações teriam sido prestadas no prazo previsto, posteriormente teriam
ocorrido unicamente retificações das mesmas.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade, ora
discutida, os quais serão tratados ponto a ponto para fique mais ordenado o presente voto.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em razão
da não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Mais precisamente em
razão de as informações a respeito da (i) desconsolidação do CE-Máster (carga) e (ii)
inclusão de carga ter sido prestada após o prazo determinado pelo Órgão Tal multa está
prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966 (com redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.”

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade à referida
norma, foi editada a Instrução Normativa RFB 800, de 2007, que estabeleceu a forma e o prazo
para a prestação das referidas informações.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” parte integrante
do Auto de Infração (fls. 02/16), as condutas que motivaram a imputação das multas em apreço
foram: prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, (i) dos dados relativos ao
HBL e (ii) inclusão de carga em duas oportunidades distintas. Por este motivo foram
lançadas as duas multas em questão.

Das Preliminares
Da Prescrição e Decadência
Preliminarmente, o recurso voluntário argumenta que teria ocorrido a decadência
da fiscalização ao efetuar o lançamento das multas ora analisadas. Requer, ainda, que seja
aplicado o instituto da prescrição intercorrente uma vez que teriam se passado mais de sete
anos entre a apresentação da impugnação e a ciência da decisão de primeira instância, Ademais,
menciona que teria sido ultrapassado o prazo de 360 dias previsto na legislação para
julgamento do presente processo.

Da Decadência
No tocante à arguição de decadência, verifica-se que os fatos geradores das
multas aplicadas ocorreram nas datas a seguir especificadas, conforme consta na descrição dos
fatos no auto de infração (fl.: 10) e na Tabela 1, ali mencionadas (fl. 17).
Fatos Geradores das Multas:
Multa 1. Data da Infração 23/06/2008 - HBL informado após o prazo ou
atracação. CE-Máster no 160.805.125.248.463. CE-House no 160.805.127.873.160.
Multa 1. Data da Infração 23/06/2008 - Inclusão de carga após o prazo ou
atracação. CE-Máster no 160.805.125.248.463. CE-House no 160.805.127.873.160.

Multa 2. Data da Infração 27/11/2008 - Inclusão de carga após o prazo ou
atracação. CE-Máster no 180.805.218.226.057. CE-House no 180.805.221.538.048.

A ciência do lançamento que caracteriza o aperfeiçoamento desse ato ocorreu em
27/03/2013 (fl. 18). Tendo como termo inicial da contagem do prazo decadencial a data do fato
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

gerador da multa, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal do Fisco para efetuar
validamente o lançamento.
Quanto à forma de contagem do prazo, a Solução de Consulta Cosit Interna no 32
(Coordenação-Geral de Tributação da RFB), de 06/12/2013, concluiu que o termo inicial, no caso
de multa relacionada ao controle aduaneiro das importações, é a data da infração, consoante se
reproduz:
“CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a regra de contagem do
prazo decadencial prevista no inciso I, do art. 173, do CTN, pois a norma aplicável à
espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.”

Observa-se que o lançamento foi formalizado antes de decorridos cinco anos
em relação a todos os fatos imponíveis nele incluídos. Nesse caso, mesmo se considerando a
data da infração como dies a quo para contagem do prazo decadencial, verifica-se que o direto de
constituir o crédito fazendário foi exercido antes de caracterizada sua preclusão temporal.
Sendo assim, rechaça-se a arguição de decadência.

Da Prescrição Intercorrente
Já no que diz respeito à prescrição intercorrente, observa-se inicialmente que,
embora o tema não tenha sido objeto da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, por se
tratar de matéria de ordem pública, inexiste óbice à apreciação dela no presente julgamento.
A prescrição intercorrente pode ser definida como a perda do direito à tutela
estatal para concretização de um direito, diante da inércia de seu titular em adotar as
providências de sua responsabilidade no curso do processo de exigência dele. Pela própria
natureza desse instituto, ele não é aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal, em que
o crédito reclamado pela Fazenda Pública ainda está sendo discutido e tem sua exigibilidade
suspensa diante da apresentação de impugnação ou recurso pelo sujeito passivo. Nesse sentido
dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”

Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) expediu a
seguinte Súmula, com efeito vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos
da Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
“Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

Destarte, rejeita-se a arguição de prescrição intercorrente.

Do Prazo de 360 dias para Julgamento
Finalmente, a recorrente defende também a extinção do crédito tributário em
discussão em função de extrapolação do prazo de 360 dias para prolação de decisão em
processos administrativos fiscais. Fundamenta seu pedido no disposto no artigo 24, da Lei no.
11.457, de 2007 que trataria de situações que caracterizariam a inércia do Fisco. Trata-se de
inovação recursal, entretanto analisa-se esta questão em razão de se tratar de matéria de ordem
pública.
No que diz respeito ao argumento a respeito do transcurso do prazo de 360 dias
para apreciação do recurso, nos termos da Lei no 11.457, de 2007, é certo se afirmar que a norma
arregimentada pelo recorrente estipulou um prazo máximo para que os órgãos do Serviço
Público viessem a proferir decisões administrativas que sejam decorrentes de petições, defesas
ou recursos impetrados pelos demandantes. Também é correto afirmar que no caso em tela a
impugnação foi protocolada em 23/04/2013, sendo efetivada a ciência da decisão prolatada em
07/10/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 360 dias.
Há que se considerar, entretanto, que o art. 24 da Lei no 11.457 não estabeleceu a
cominação de qualquer consequência ou sanção para o Poder Público, nos casos em que o
prazo em comento se mostrar exaurido. Com efeito, o simples fato de se comprovar a mora da
Administração Pública, no tocante às decisões por ela proferidas (o que efetivamente ocorreu no
caso em questão), não autoriza a decretação sumária de decadência ou perempção do crédito
tributário. Em verdade, o prazo citado pela defesa é classificado pela doutrina como um prazo
impróprio, cujo descumprimento não tem como efeito o estabelecimento concomitante de
uma preclusão processual específica. Neste contexto não se vislumbra outra solução que
não seja o indeferimento o pedido ora analisado.
Trata-se de posicionamento sedimentado no contencioso administrativo. Vejamos,
a propósito, algumas decisões formuladas nesse exato sentido:
Acórdão DRJ/BSB no 03-77.056 de 28/09/2017
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática, inexistindo
sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração Tributária, muito menos
o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Acórdão CARF no 1401-001.701 de 11/08/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MORA. PRAZO DE 360 DIAS.
O prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/07 serve para compelir a
Administração, quando em mora, a proferir sua decisão. Não se pode dar a ele o efeito
de legitimar pedido não apreciado. Recurso Voluntário Provido em Parte.

Acórdão CARF no 1101-001.151 de 30/07/2014
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos não
autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As hipóteses de
extinção do crédito tributário estão definidas no Código Tributário Nacional e a Súmula
CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal.”

Quanto à alegação de suposta violação aos princípios da razoável duração do
processo, deve-se contrapor que a mera extrapolação do prazo de 360 dias (determinado pelo art. 24
da Lei no 11.457, de 2011) não tem o condão de tornar inválido o ato administrativo, não
devendo ser acolhido o pedido da recorrente neste sentido.

Da Legitimidade Passiva
O Recurso defende também a falta de legitimidade da parte para figurar no
polo passivo da autuação, visto que não se trataria do transportador. Informa que sua função
na operação de comércio internacional que deu origem ao presente lançamento seria unicamente
a de NVOCC, ou seja, Non-Vessel Operating Common Carrier. Tal figura estaria relacionada
com a obrigação de buscar e entregar a carga, adquirindo espaços em navios pertencentes a
terceiros (armador/transportador), não desempenhando o serviço de transporte em si. Seria,
portanto, um mero representante, não fazendo parte na relação jurídica. Logo, a
responsabilidade pelos atos que o agente realiza na qualidade de representante do armador não
poderiam sobre ele recair. A responsabilidade pelos atos que o agente realiza nesta qualidade não
poderiam recair sobre o transportador em seu entendimento.

Por NVOCC entende-se o Operador de Transporte Não Armador (Non vessel
operating common carrier), que nada mais é do que a empresa que opera no transporte de carga
internacional por meio de navio de terceiro. Ou seja, o NVOCC é uma espécie de
transportador/armador sem navio, que opera por meio da compra de espaços em navios de
outros armadores propriamente ditos. Sua atividade é eminentemente focada em pequenos e
médios clientes, que não possuem volume para ocupar containers inteiros e se utilizam do
NVOCC para consolidar cargas de diferentes donos nos espaços que subloca e levá-las até
seu destino. A figura do NVOCC surgiu como um nicho de atuação que favorece os armadores
tradicionais, visto que para estes é mais cômodo e ágil trabalhar com carga já conteinerizada.
Assim, enquanto o armador tradicional foca sua atividade em clientes maiores e que possuem
volume para contêineres inteiros, o NVOCC preenche a demanda dos pequenos e médios
importadores, emitindo, para tanto, conhecimento de embarque e consolidando/desconsolidando
a carga. Neste sistema, as cargas transportadas por meio de NVOCC contarão com dois
conhecimentos de carga: um classificado como máster (“BL ou AWB Master”) e, o outro, como
house ou filhote (“BL/AWB House”).
O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o
conhecimento de carga genérico ou máster, no qual consta como embarcador, o NVOCC
(consolidador no país de origem), e como consignatário, o agente de cargas, residente ou
domiciliado no Brasil. Após a chegada da carga no porto de destino, o agente de cargas,
(residente ou domiciliado no Brasil) procederá à desconsolidação a fim de tornar disponível o
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

conhecimento de carga específico “house”. Neste, consta como transportador o agente
desconsolidador, como embarcador o exportador da mercadoria e como consignatário o
importador.
Estes conceitos restam disciplinados no art. 2o da IN RFB n. 800, de 2007, a qual
transcreve-se a seguir:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos brasileiros e portos
marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua responsabilidade,
apresta a embarcação para sua utilização no serviço de transporte;
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga.
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem.
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou máster, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador.”
(Destacou-se)

A recorrente, portanto, por ser agente de carga desconsolidador nacional, é
responsável pela emissão do Conhecimento (Máster ou House) devendo, assim, ser
considerada como transportador para fins normativos.
No Direito Aduaneiro, é comum e necessário que as obrigações principais e
acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam dentro da jurisdição da
autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o controle aduaneiro seja
realizado de forma efetiva e eficiente.
Não faria sentido imputar ao armador estrangeiro ou ao consolidador da carga
localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas desconsolidadas após a
chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do NVOCC estrangeiro e,
como tal, a responsável pela desconsolidação da carga e realização dos procedimentos
documentais e logísticos de entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa
jurídica diversa.
Assim, entende-se que os argumentos da recorrente quanto à natureza jurídica do
NVOCC, bem como suas responsabilidades perante as normas aduaneiras não merecem
prosperar, devendo a mesma permanecer legitimamente no polo passivo das multas
lançadas.

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu, ainda, que fosse reconhecida a ocorrência da denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa em debate, sob a alegação de que as informações
prestadas a destempo o foram antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório referente ao
cumprimento dessas obrigações.
As infrações objeto do presente processo, entretanto, ocorrem quando da violação
da forma ou do prazo previsto para prestação de informações no sistema informatizado da RFB.
Seria, portanto, incabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos em que o
atraso na prestação de informações é a própria conduta combatida. Tal é o entendimento
contido na Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo transcrita:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
(Destacou-se)

A impossibilidade deste caso é de natureza lógica. Ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São dessa modalidade
as infrações que têm por objeto as condutas extemporâneas do sujeito passivo, caracterizadas
pelo cumprimento da obrigação após o prazo estabelecido na legislação. Para tais tipos de
infração, a denúncia espontânea não tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo inevitável do
tempo.
Afasta-se, assim, a aplicação da denúncia espontânea.

Dos Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir a reserva legal
violando princípios constitucionais e da administração pública, (proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco) ressalte-se que o mesmo foi lavrado com base em normas vigentes.
Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo desrespeitar as normas da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”

A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. A apreciação desta matéria por parte do deste colegiado
encontra óbice na Súmula CARF no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento apresentado no Recurso
Voluntário interposto de que a multa aplicada estaria ferindo princípios constitucionais, desta
forma a legislação que a instituiu estaria em desacordo com a Constituição.

Da Argumentação de Retificação dos Dados
A recorrente afirma que em nenhum momento teria deixado de prestar as
informações a Receita Federal ou as prestado fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800,
de 2007. Teria ocorrido, sim, uma alteração (retificação) das informações que já constavam no
sistema mercante. Alegou que as informações exigidas pela legislação foram registradas dentro
do prazo, todavia houve a necessidade de retificá-las posteriormente, o que não configuraria o
tipo legal da infração que lhe foi imputada. Isto porque retificar uma informação não seria a
mesma coisa que deixar de apresentá-la. Arguiu que a exigência de multa pela retificação de
dados já informados não teria base legal. O dispositivo que define a penalidade não deixaria
margem para se incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção.
O ato de “deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confundiria com o ato de
“retificar” aquelas informações prestadas de forma originária.

Em relação a este argumento trazido no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapola o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação recursal. A pretensão da
Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo ordenamento processual civil em
vigor, e rechaçado pelo Código de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235,
de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, in verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III– os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”

Significa dizer que a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada
por ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não impugnada e, em
virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na esfera do processo
administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o Recurso
Voluntário em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de primeira instancia poderiam as
ter apreciado. Não há como se superar os argumentos decisórios da instância de origem sob
pena de se estar suprimindo uma instância de julgamento. Ademais, as alegações trazidas no
Recurso Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser conhecidas de
ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.”
(Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
(Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549; de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do
processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.”
(Processo no 3002-002.069. Acórdão no 3002-002.069; de 16/09/2021. Relator:
Conselheiro Paulo Régis Venter).

Nos termos postos, operou-se o instituto da preclusão a respeito da
argumentação de que teria ocorrido apenas retificação dos dados prestados
tempestivamente, razão pela qual, o tópico recursal não deve ser conhecido.

Da Interpretação Mais Benéfica e Retroatividade Benéfica
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

No que tange o pedido de interpretação mais favorável ao sujeito passivo, os
argumentos da recorrente não podem ser acolhidos.
Isto porque o art. 112 do CTN que prevê este tipo de interpretação deve ser
aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação da
legislação tributária. Tal requisito não se verifica no caso em análise, ante a objetividade com
que está redigido o já mencionado art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dispositivo que se
prestou à capitulação legal da infração.

Na mesma toada, a requerente defende que seja aplicado o instituto da
retroatividade benéfica Argumenta que a Instrução Normativa RFB no 1473, de 2014 revogou o
capitulo IV (artigo 45) da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 o qual tratava das
penalidades pela informação fora do prazo e alteração de informações no sistema SISCOMEX
CARGA pelo transportador que deu base ao Auto de Infração do presente processo. Diante da
revogação desse artigo, o transportador estaria isento de multa quando prestasse as
informações sobre a carga dentro do prazo, e posteriormente solicitasse a retificação ou
alteração destes, não seria mais passível de multa. Desta forma, solicita que lhe seja aplicado o
instituto uma vez que sua conduta teria deixado de ser típica.
A retroatividade benigna da norma tributária, disposta pelo artigo 106, do Código
Tributário Nacional, se aplica quando há, de fato, alteração da norma em relação à
penalidade aplicada ao contribuinte. No presente caso, tal retroatividade não se aplica, tendo
em vista que isto ocorre somente quanto às retificações/alterações das informações foram
prestadas de forma tempestiva. Como mencionado no item acima, o presente processo não
tratou de retificação de dados prestados dentro do prazo e sim, de prestação de
informações a destempo.
Desta forma, não há que se falar em aplicação do instituto uma vez que a conduta
infracional permanece punível na legislação atual.

Pedido de Relevação da Multa
Por fim, no tocante ao pedido de relevação das penalidades aplicadas, entende-se
pela inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo.
Não haveria como prosperar esta tese e respectivo pedido, vez que tal pleito deve
necessariamente ser formulado em situações excepcionais e específicas e direcionado ao Chefe
do Ministério da Fazenda, conforme redação do artigo 736, do Regulamento Aduaneiro.
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo:
I- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.”
(Destacou-se)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.733 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720505/2013-67

A previsão normativa acima transcrita estabelece a competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda, em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades, tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235, de
1972 e tal competência não foi delegada a este Conselho. Destaque-se ainda que o Decreto no
7.574, de 2011, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da aplicação da
pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento – art. 131), cujos
processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade, por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário no que diz respeito à
argumentação de que teria apenas retificado as informações prestadas à RFB, em razão de sua
preclusão;
2) na parte conhecida, em indeferir as questões preliminares propostas e
3) no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário nas demais discussões,
mantendo integralmente as multas aplicadas.

(documento assinado digitalmente)
.........Ana Paula Giglio

Fl. 204
DF CARF MF
Original